Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-42.2022.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. TESES DEFENSIVAS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. RESPEITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastada a tese defensiva de negativa de autoria.
Além disso, não se pode falar em exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima porquanto os fatos foram descortinados durante a persecução penal e a prova produzida são suficientes para demonstrá-las, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000480-42.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAREK MOREIRA - CPF: 067.044.711-03 (RECORRIDO), MARCILIO DA MATA LEMOS (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (RECORRENTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), MARCILIO DA MATA LEMOS - CPF: 057.181.271-66 (RECORRENTE), CLAUDETE DA SILVA MOREIRA - CPF: 631.397.311-91 (ASSISTENTE), ELZA DE QUADROS RODRIGUES - CPF: 311.906.001-10 (ASSISTENTE), JAMES SANTANA FERREIRA - CPF: 036.633.763-70 (ASSISTENTE), CLOVIS CAVEQUIA - CPF: 951.168.501-53 (ASSISTENTE), RICARDO JUNIOR TROCATO DE CAMARGO - CPF: 062.187.011-07 (ASSISTENTE), EDSON DAMASCENO DO NASCIMENTO - CPF: 956.639.161-72 (ASSISTENTE), ROSENIR FERREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), EMILI VITÓRIA (ASSISTENTE), NILSON TANAJURA RODRIGUES - CPF: 016.330.081-00 (ASSISTENTE), JULIANA DE CARVALHO LOBO - CPF: 013.010.851-03 (ASSISTENTE), THAREK MOREIRA - CPF: 067.044.711-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE FELIPE LIMA SEREJO - CPF: 062.408.001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 051.792.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 061.334.571-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO DA MATA LEMOS - CPF: 057.181.271-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECU
RSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DESTES AUTOS NO QUE CONCERNE AO
NÃO RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. TESES DEFENSI
V
AS RECHAÇADAS PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DA LIVRE CO
NVICÇÃO DOS JURADOS. RESP
E
ITO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provas judicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastada a tese defensiva de
negativa de autoria
.

Além disso, não
se

pode
falar em exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima

porquanto
os
fatos foram descortinados durante a persecução penal e
a prova
produzida
são
suficientes para demonstrá-la
s
, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Gustavo Henrique dos Santos Maidana
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da
C
omarca de
Guarantã do Norte
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000480-42.2022.8.11.0087
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
ando-o

pelo
crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°,
I e
IV
,
do Código Penal), praticado contra a vítima

Tharek
Moreira,

à pe
n
a

de

2
1 (
vinte e
um) ano
s, 4
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Ademais, no referido
édito,
Marcilio da Mata Lemos
foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O
apelante
, nas razões encontradiças no ID
211420051
, requer a anulação do veredito para que seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto

a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova destes autos
;

prequestionando
, ao final,
toda a matéria discutida neste recurso para
fins de
eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

O Ministério Público, n
as contrarrazões vistas no ID
2
11420054
,

pugna pelo

desprovimento do recu
rso
defensivo
.

E, n
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
216507657
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
154538228
, narra os fatos desta forma:

[...]
1. RESUMO DO FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de junho de 2021, por volta das 19h20min, na residência situada na Avenida Dante Martins de Oliveira, ao lado da casa n.o 168, Bairro Aeroporto, nesta cidade de Guarantã do Norte/ MT, os denunciados, em unidades de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com ani
mus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram THAREK MOREIRA, consoante boletim de ocorrência n.o 2021.159620 (ID 65150914) declaração de óbito n.o 31367068-4 (ID 65150915 – página 3) e laudo pericial n.o 530.2.06.2021.007482-02 (ID 65150918).

2. DETALHAMNETO DOS FATOS

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos,
ANDRÉ FELIPE LIMA SEREJO
, vulgo
“SEREJO”
,
BRUNO CONCEIÇÃO DA SILVA
, vulgo
“PW”
e
LEANDRO DE SOUZA CARDOSO
, utilizando-se de um veículo Gol, cor branco, conduzido por
MARCÍLIO DA MATA LEMOS
, foram até a residência da vítima
Tharek
Moreira, situada na Avenida Guarantã, neste município.

Ao chegarem no domicílio da vítima, esta entrou no carro e saiu com os denunciados em direção à residência onde ocorreu o crime, qual seja, Avenida Dante Martins de Oliveira, ao lado da casa n.o 168, Bairro Aeroporto, nesta cidade de Guarantã do Norte/MT. Após adentrarem na área do imóvel, a vítima sentou-se na mureta existente no local, quando foi alvejada por 3 (três) disparos de arma de fogo, provocando a sua morte. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local.

No decorrer das investigações, descortinou-se que o delito foi praticado a mando do denunciado
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, vulgo
“FÊNIX”
ou
“TIÃO”
ou
“GARIMPEIRO"
, o qual é conhecido por chefiar a facção denominada Comando vermelho nesta localidade.

Os acusados agiram movidos por motivo torpe, pelo fato de a vítima, dias antes de sua morte, ter sido preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e, supostamente, delatado aos policiais a identidade dos indivíduos responsáveis pelo comércio ilícito de entorpecentes, apontando a localização dos pontos em que seriam comercializadas/distribuídas as drogas.

No mais, restou evidenciado que o homicídio se deu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, apanhando-a desprevenida, em circunstância que não esperava ser agredida. Além do expressivo número de agentes envolvidos na prática delitiva.

Por fim, realizado laudo pericial n.o 530.2.06.2021.007482-02 (ID 65150914), foram localizadas lesões, ocasionadas pela entrada de projétil de arma de fogo, evidenciando a dinâmica dos fatos.
[...]

A materialidade do homicídio qualificado descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso. E, no que diz respe
ito à autoria, o apelante argumenta que seu julgamento foi contrário à prova destes autos, pois além de contraditória, teria se estribado apenas nas palavras contraditórias dos investigadores de polícia.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481)
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233)

Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS
HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 23.3.2021 e publicado no
DJe
do dia 29.3.2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de
Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial. 4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta. 6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 15.9.2020 e publicado no
DJe
de 23.9.2020)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando, por conseguinte, a tese da negativa de autoria e
reconhecendo a
incidência das qualificadoras de motivo
torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, como se infere da leitura dos quesitos
2°,
4° e 5° do termo de votação do Tri
bunal do Júri (ID 211420040, p. 21).

Isso porque, embora o apelante tenha negado a autoria do crime de homicídio
, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou a tese
defensiva
, ao julgar o 2° quesito, acolhendo a versão apresentada pela acusação
, de que
Gustavo Henrique

era o
mandante do homicídio,
cuja
julgamento
encontra amparo nas provas produzidas

nestes autos
.

Com efeito,
o corréu

Marcílio da Mata Lemos, em seu interrogatório
na
fase administrativa, confessou ter dirigido o veículo que levou
Thare
k
para conversar com integrantes do
“
Comando Vermelho
”

ao meio-dia no dia dos fatos e ao local do crime horas depois.
Marcílio revel
ou
, ainda,
que ao meio-dia
a vítima
foi conversar com “Fênix” para explicar a ra
zão de ter sido preso e por ter entregado drogas e armas da referida facção criminosa aos policiais
, razão pela qual,
Marcílio

acredita
va
que os indivíduos que assassinaram
Tharek

estavam
a mando de “Fênix
”, também
,
conhecido como “Tião”
.

Além disso
, no
R
elatório de
I
nvestigação n. 2021.13.3539
visto no ID 154538184
,
consta que
a pessoa apelid
a
da de

“
Fênix” foi
identificada

como sendo
Gustavo Henrique dos Santos Maidana, a
pesar de
ele
se
apresentar
com o nome d
o
seu irmão
Guilherme Matheus dos Santos Maidana
, constando
, ainda, no aludido documento,
que
a identidade verdadeira
do apelante
foi descoberta por intermédio da
s

fotos do
seu
perfil

na
rede socia
l
.
Ademias,
é
importante mencionar
que
no aludido
relatório
contém
, ainda,

fotografias

do
apelante,
mostrando que
ostenta a
tatuagem de uma fênix em suas costas.

Sandro Rodrigues da Hora
ao ser
interrogado
na
fase administrativa, afirmou que na época em que
tinha
vínculo com o
“
Comando Vermelho
”
atuando
na venda de entorpecentes, se reportava
a
“Fênix”,
que
era a “voz” da facção criminosa
. Revelando
,
ainda
,
que foi ele quem chamou
Tharek
para ir ao local do crime
, quando
o
correu
Marcílio disse àquele:
“
os caras lá de cima (Fênix), queriam conversar c
om
Tharek
e que
Tharek
iria morrer, por causadas drogas que foram perdidas
”.

Corroborando as informações de que Gustavo Henrique, vulgo “Fênix” era um dos líderes do
“
Comando Vermelho
”
, a investigadora de polícia Juliana de Carvalho
Lobo afirmou
à autoridade policial
que
“a participação do réu Gustavo Maidana, se deu por ser um dos cabeças da organização criminosa”
.

O investigador de polícia Edson Damasceno do Nascimento
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelou que em razão das investigações policiais,
pôde ser concluído
que Gustavo
Henrique
, vulgo “Fênix”, era o líder do
“
Comando Vermelho
”
em Guarantã do Norte
e foi o
mandante

da execução de
Tharek
, conforme se infere de
sta
parte
do
depoimento
da testemunha

acima nominada
:

[...] Que diante das investigações, a participação do acusado
Gustavo Maidana, vulgo “
Fenix
”
,
se deu em decorrência de exercer o
comando da organização criminosa em Guarantã do Norte/MT
; Que segundo informações levantadas, o Gustavo Maidana, vulgo “
Fenix
”,
foi quem ordenou a execução da vítima
Tharek
; Que inclusive tem conhecimento de que o delito foi executado por ordem do Gustavo Maidana, vulgo “
Fenix
” pela declaração de um dos acusados, no caso, o Marcílio
[..]
(
Trechos do d
epoimento
judicial

do
investigador
de polícia Edson Damasceno do Nascimento. Trecho extraído
s
da sentença de pronúncia vista no ID 154
538428)

Destacamos

Ainda dando suporte
às versões apresentadas
pelas
outras pessoas que depuseram
, o investigador de polícia Nilson Tanajura Rodrigues
na
fase judicial declarou que Gustavo
Henrique
, vulgo “Fênix”
, foi o mandante do crime,
esclarecendo, outrossim,
que essa
informação
provinha das
diligências realizadas e do depoimento
do

corréu
Marcílio e Sandro.

O corréu
Marcílio da Mata Lemos, em juízo, retificou seu depoimento, afirmando
, dessa feita,
que a ordem para a execução
de

Tharek
partiu de Gustavo
Henrique
, vulgo “Fênix” e “Garimpeiro”
,
que
era a “voz” do
“
Comando Vermelho
”
na cidade de Guarantã do Norte
; afirm
ando
,
ainda,
que
ouviu em vários momentos que
o apelante
o chefe da facção criminosa
na localidade.

Por sua vez, a
o ser interrogado na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o apelante negou a autoria do crime, versão que foi sustenta
da
em plenário.

Não obstante o apelante
, com suas declarações,
tente dar guarida a tese de negativa de autoria,
a
versão apresentada por ele ficou isolada nestes autos, eis que
as

testemunhas foram uníssonas
em

apontá-lo

como o mandante do crime de homicídio qualificado contra
Tharek
;

além de

líder do
“
Comando Vermelho
”
em Guarantã do Norte

De mais a mais
,
o
motivo pelo qual Gustavo Henrique ordenou a execução de
Tharek

derivou
do fato de a
vítima ter delatado à polícia
a localização de entorpecentes e armas de alguns integrantes da referida organização criminosa, evidenciando
, pois,
a torpe
za do ato
.
Outrossim, o

Laudo Pericial n. 530.1.01.2021.017423-01
(
ID 211420015
)

registra
que

a vítima foi atingida por dois disparos na cabeça,
indo a óbito
em razão de
t
raumatismo
c
ranioencefálico,
cujas circunstâncias indicam
que

houve a utilização de
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por consequência, deve ser mantida
inalterada
a sentença que, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
condenou
Gustavo Henrique dos Santos Maidana

pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal)

praticado contra
Tharek
Moreira.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024